Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013299-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), VALTINA LEITE DE AZEVEDO MOURA - CPF: 395.901.351-53 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

A responsabilidade da parte executada é patrimonial e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5
o
,
caput
e inciso XV, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença n. 35466- 95.2013.8.11.0041 (Código n. 829698), indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da Executada Valtina Leite de Azevedo Moura (id. 14349486, págs. 01/03).

O Agravante argumenta que as medidas constritivas excepcionais poderão compelir o cumprimento da sanção pecuniária, uma vez que não foram encontrados bens, ou qualquer movimentação financeira, em nome da Agravada, que pudessem garantir a execução.

Sustenta que a Agravada está procrastinando o cumprimento das obrigações da execução, porque sequer compareceu aos autos para parcelar ou quitar o débito, e que, por isso, as medidas executivas, de caráter excepcional, irão compeli-la ao pagamento da sanção imposta na sentença condenatória, transitada em julgada, dos autos de Ação Civil Pública.

Aduz que o STJ admite a utilização das medidas coercitivas, das quais pretende o deferimento, no caso de satisfação da dívida, e não configura ato de segregação.

Postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja concedido o efeito ativo ao recurso, visando apreender os documentos mencionados na inicial, de titularidade da Agravada.

O efeito ativo foi indeferido (id.
15781452
– págs. 01/05).

A parte recorrida não apresentou a contraminuta ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina por seu desprovimento (id. 26603484 – págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se do Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença n. 35466- 95.2013.8.11.0041 (Código n. 829698), indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da Recorrida
.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Valtina Leite de Azevedo, objetivando sua condenação, em vista de ter aplicado golpes financeiros nas colegas de serviço Assunta Regina de Souza, Jane Greve e Neide Mara Campos Rodrigues, mediante abuso de confiança, contratando empréstimos consignados e cartões de crédito em nome daquelas (id.
14349477
– págs. 01/18).

O pedido foi julgado, parcialmente, procedente, condenando a Requerida, pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11,
caput
, da Lei n. 8.429/1992 (id.
14349480
– págs. 01/09).

O Ministério Público Estadual interpôs o Recurso de Apelação Cível n. 58097/2015 que, à unanimidade, foi provido, em parte, por esta Corte de Justiça, para aplicar a multa civil à Apelada (id.
14349483
– págs. 01/04).

Com o trânsito em julgado do acórdão, o Ministério Público Estadual deu início à fase de cumprimento de sentença (id.
14349485, págs. 01/04
).

Decorridos alguns anos, sem que houvesse a satisfação do débito, e frustradas todas as possibilidades para localização de bens passíveis de penhora, o Ministério Público Estadual requereu a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do seu passaporte.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada
a quo
indeferiu-o, por entender que tais medidas eram desproporcionais ao caso concreto. Veja-se (id.
14349486
– págs. 01/03):

Entretanto, no caso em comento, a suspensão da CNH, assim como a retenção do passaporte são medidas que não tem qualquer correlação com a condenação e não representam meio hábil para a satisfação da obrigação pecuniária, pois não tem valor monetário.

Logo, a retenção da CNH e do passaporte da requerida importa em restrições importantes à liberdade de ir e vir, ao direito de conduzir• veículos automotores, sem uma justa razão de direito, funcionando mais como instrumento de coerção física do que meio de satisfação do crédito. Não se deve olvidar o que tange o princípio da responsabilidade patrimonial, disposto no art. 789, do CPC/15:

"Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei."

Na hipótese dos autos, contudo, não há no feito qualquer indício de que a medida postulada possa eventualmente se revelar eficaz à satisfação do crédito ou mesmo adequada à respectiva severidade.

(...).

Desta forma, as medidas pleiteadas de suspensão e apreensão da CNH, e apreensão do passaporte não podem ser acolhidas, porquanto manifestamente desproporcionais ao caso concreto, assim, indefiro o pedido de fls. 671/672.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que
, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Veja-se:

Art. 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incluindo-lhe:

I – (...);

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Entrementes, a adoção de tais medidas, necessariamente, deve estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante dispõe o artigo 8
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 8
o
- Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

No caso vertente, verifico que, de fato, o Cumprimento da Sentença tramita por longo período e o Agravante esgotou todos os meios típicos, para a satisfação do débito, mas não obteve sucesso. Contudo, o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Recorrida não merece acolhimento, porque se caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio.

Ademais, inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito. Ao contrário, trata-se de meios absolutamente desproporcionais para a satisfação da obrigação perseguida.

Não há desconsiderar que a CRFB
estabelece, como regra, a plena liberdade de ingresso e saída do território nacional. Assim, a adoção da exceção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restringe, em demasia, o uso e gozo plenos desta liberdade que a CRFB qualifica como de caráter fundamental.

Nessa quadra, é certo que a apreensão da CNH e do passaporte da Agravada não se coaduna com a norma contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, tampouco cumpre o objetivo do procedimento executório consistente na satisfação do débito.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020